Tribunal: TJPA
Processo: 0813120-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813120-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANO PINTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0813120-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANO PINTO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECORRENTE DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fabiano Pinto da Silva contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante, servidor público estadual e correntista do Banpará, alegou que, apesar de auferir renda bruta mensal de R$ 17.002,88, seus vencimentos líquidos são fortemente comprometidos por descontos automáticos em razão de empréstimos bancários, restando valor insuficiente para a manutenção digna de si e de sua família, razão pela qual requereu o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de superendividamento do agravante, devidamente comprovada nos autos, é suficiente para caracterizar sua hipossuficiência econômica e, consequentemente, autorizar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa (juris tantum) e somente pode ser afastada diante de provas efetivas da suficiência econômica do requerente, conforme prevê o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

A contratação de advogado particular e o recebimento de pensão não afastam, por si sós, a alegação de hipossuficiência, devendo o magistrado considerar o conjunto de rendas e despesas do requerente, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

O agravante comprovou que, após os descontos obrigatórios referentes a empréstimos consignados e despesas fixas mensais, resta-lhe valor inferior a R$ 1.000,00 para custeio de demais necessidades básicas, configurando estado de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

A exigência de recolhimento de custas e despesas processuais, sem a prévia oportunidade de complementação documental para comprovar hipossuficiência, fere o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015 e compromete o direito constitucional de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

O indeferimento do benefício, nas circunstâncias dos autos, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ao criar entrave intransponível ao exercício da jurisdição e à tutela judicial efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condição de superendividamento, devidamente demonstrada por meio de documentos que evidenciem a insuficiência de recursos após descontos obrigatórios e despesas fixas, é apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica do requerente pessoa física.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita exige prévia intimação da parte para complementação da prova, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 09.04.2019; TJPA, AI nº 0803590-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em C
ONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 0
9
de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Fabiano Pinto da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, processo nº 0853601- 17.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante.

Na ação de origem, Fabiano Pinto da Silva, funcionário público e correntista do Banpará, propôs demanda revisional visando a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o banco, alegando que os descontos mensais realizados pela instituição inviabilizam o custeio das despesas familiares, configurando, assim, situação de superendividamento.

Segundo narrado, a renda bruta mensal do autor alcança aproximadamente R$ 17.002,88 (dezessete mil, dois reais e oitenta e oito centavos), porém, após descontos em folha e conta corrente, seu salário líquido é de R$ 10.417,98 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Desses valores, R$ 7.487,80 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) são mensalmente descontados a título de empréstimos contratados junto ao requerido.

O agravante também discriminou suas despesas mensais fixas, as quais totalizam R$ 4.212,75 (quatro mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos), restando ao final R$ 926,40 (novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) para outras despesas pessoais e familiares essenciais.

O pedido do autor na ação originária é, portanto, a revisão dos contratos de empréstimo para adequação ao mínimo existencial, cumulada com a concessão da gratuidade da justiça, diante da comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) A despeito de oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento dos

pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, não foi demonstrado de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido. Constata-se que existem elementos que evidenciam a suficiência de renda da parte autora para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família, em especial a constituição de advogado particular e o recebimento de pensão mensal, conforme documentos de ID 144962306 e seguintes. Ademais, anote-se que nos termos da atual redação da Súmula nº 06 do TJ/PA “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.” (grifos nossos). Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.”

Inconformado com a decisão, o agravante Fabiano Pinto da Silva interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 27933322).

Inicialmente, o agravante sustenta que ingressou com a ação principal justamente para buscar a adequação dos contratos de empréstimo, dada a impossibilidade de, como consumidor, pessoa física, devedor de boa-fé, adimplir as obrigações financeiras sem o comprometimento do mínimo existencial.

Alega ser servidor público, com salário líquido de R$ 10.417,98 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), e, após os descontos realizados pelo banco agravado, restam-lhe apenas R$ 926,40 (novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) para custear todas as demais despesas familiares e pessoais, o que demonstra a situação de extrema dificuldade financeira.

O agravante enfatiza que o indeferimento do pedido de gratuidade processual não considerou adequadamente sua condição de superendividamento, ressaltando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O agravante argumenta, ademais, que não é razoável exigir o pagamento das custas iniciais de quem pleiteia o reconhecimento da condição de superendividado, sendo o indeferimento da gratuidade incompatível com a própria natureza do pedido revisional e com os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das custas processuais, bem como a reforma integral da decisão recorrida, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela recursal por entender estarem presentes os requisitos autorizadores (id. 27961519).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 28691594).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este deixou de emitir parecer (id. 28855699).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor Fabiano Pinto da Silva, sob o fundamento de que não restou demonstrado, de forma clara e conclusiva, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

O juízo a quo entendeu haver elementos nos autos que indicam a suficiência de renda do requerente, notadamente a constituição de advogado particular e o recebimento de pensão mensal, nos termos dos documentos juntados aos autos. Invocou, ademais, a redação atual da Súmula nº 06 do TJ/PA, que confere à declaração de hipossuficiência apenas presunção relativa, suscetível de ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso, e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
, ou, ainda que viabilizado esse retorno, a condição econômica do requerente inviabilize a restituição dos danos causados, especialmente quando envolvem bens imateriais ou o comprometimento da dignidade humana.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo entendeu que a existência de advogado particular e o recebimento de pensão mensal seriam suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, concluindo pela suficiência econômica do agravante para suportar as custas do processo.

Todavia, a parte agravante demonstrou documentalmente que, não obstante aufira renda bruta de R$ 17.002,88 (dezessete mil, dois reais e oitenta e oito centavos), seu salário líquido é de R$ 10.417,98 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), dos quais R$ 7.487,80 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) são destinados ao pagamento de empréstimos contraídos junto ao recorrido, restando apenas R$ 926,40 (novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) após o custeio das despesas familiares fixas, como energia elétrica, internet, aluguel, mensalidade escolar da filha e financiamento veicular.

Prima face
, vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art.5º, inciso LXXIV , que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supracitado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste ponto, transcrevo:

"LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

No mais, para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2.
Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVOÇÃO DE MISERABILIDADE . DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE EX ADVERSA PROVAR O CONTRÁRIO. 1.
No que toca à concessão de gratuidade de justiça, "para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu . Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica."
(ERESP 388.045/RS, Rel. Min . GILSON DIPP, Corte Especial, DJ de 22.09.2003), 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no Ag: 945153 SP 2007/0206752-8, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/11/2008). (grifei).

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEQUESTRO. VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. PERDA DO OBJETO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS . JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...). 3 .
No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, entendo presentes os requisitos para concessão. Isso porque, verifico com o documento de (fl.44) que a renda do apelante é baixa e não dá para realizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
. 4 . Ademais, a parte contrária não se insurgiu contra referido pedido do autor/apelante, não cabendo ao magistrado negar tal pleito, já que a impugnação é prerrogativa exclusiva da parte contrária, podendo o juiz apenas indeferi-la se vislumbrar suficiência de recurso, o que não é o caso dos autos. 5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não subsistem razões para tal pleito, pois não se encontram presentes os requisitos do artigo 17 do CPC/73, já que o apelante não fez prova de nenhuma de suas alegações. 6 . Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0028380-42.2009.8 .14.0301 9999178705, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO1 -In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, § 2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.2
- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos .3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional
.4-Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00108300520168140000 9999175076, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei).

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

Ora, tal contexto evidencia de forma contundente o estado de superendividamento do agravante, cuja condição compromete não apenas sua subsistência, mas também o exercício pleno do direito de ação, constitucionalmente assegurado.

Acrescente-se que o indeferimento do pedido de gratuidade processual, sem a prévia abertura de prazo para que a parte comprove a alegada hipossuficiência, conforme exigência do art. 99, § 2º, do CPC, configura indevida restrição ao acesso à Justiça, na medida em que obsta o regular processamento da demanda e impõe à parte condição incompatível com sua realidade econômica.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o juiz de direito determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu direito.

Ainda que os elementos existentes nos autos não fossem aptos a comprovar a situação de hipossuficiência o juiz de direito pode e deve exigir que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.

Mesmo assim, verifica-se que o juízo
a quo
não cumpriu o art. 99, § 2º do CPC, pois não concedeu ao agravante a oportunidade de complementar a documentação apresentada para provar a hipossuficiência. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO . IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 . RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art . 98, caput, do CPC/2015
). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art . 99, § 2º, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção . 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015) . 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). (grifei).

Outrossim, o fato de a agravante possuir profissão remunerada e ter contratado advogado particular, por si só, não demonstra, possuir capacidade econômica:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário . 2
. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3 . Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ . 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 257029 RS 2012/0242654-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2013). (grifei).

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA . COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida peloBelém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803590-19 .2022.8.14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA . APOSENTADA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121744120238140000 19195264, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). – Grifo nosso.

Diante da análise minuciosa dos elementos constantes nos autos, constata-se que o agravante, embora aufira renda bruta mensal de R$ 17.002,88 (dezessete mil, dois reais e oitenta e oito centavos), tem seu rendimento líquido reduzido a R$ 10.417,98 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) após descontos em folha de pagamento e em conta corrente.

Desse montante, a quantia de R$ 7.487,80 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) é destinada exclusivamente ao pagamento de empréstimos contraídos junto à instituição financeira agravada. Soma-se a isso o fato de o agravante arcar com despesas mensais fixas no valor de R$ 4.212,75 (quatro mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos), o que acarreta, ao final, a disponibilidade de apenas R$ 926,40 (novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) para fazer frente a todas as demais necessidades básicas pessoais e familiares, como alimentação, transporte e vestuário. Tal realidade financeira revela, com clareza, o estado de comprometimento da renda e a vulnerabilidade econômica do agravante, evidenciando a condição de superendividamento que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, verificada a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de acesso ao Judiciário, impõe-se o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, como forma de assegurar a efetividade da jurisdição e a dignidade da pessoa humana.

A manutenção da exigência determinada pelo juízo de origem representa risco concreto ao acesso à justiça, ao criar um óbice financeiro intransponível à tramitação do feito principal, podendo acarretar seu cancelamento por ausência de recolhimento das custas, em manifesta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade da justiça ao agravante Fabiano Pinto da Silva, assegurando-lhe o regular prosseguimento da demanda, sem o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025